Tribunal: TJBA
Processo: 0001181-61.2009.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001181-61.2009.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BIKURE SUPERMERCADO LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A capacidade para estar em juízo é pressuposto de validade do processo. 2. A pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento da ação não possui capacidade processual para figurar no polo passivo. 3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001181-61.2009.8.05.0113, em que figuram como Apelante o Estado da Bahia e Apelada a Bikure Supermercado Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.